Tribunal: TJSP
Processo: 2221118-82.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de exibição de documentos c/c pedido liminar. Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária formulado pelo autor, ora agravante, determinando-lhe a comprovação do recolhimento das custas judiciais, despesas processuais, bem como da taxa previdenciária relativa à procuração ad judicia, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção do processo, por falta de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de exibição de documentos c/c pedido liminar. Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária formulado pelo autor, ora agravante, determinando-lhe a comprovação do recolhimento das custas judiciais, despesas processuais, bem como da taxa previdenciária relativa à procuração ad judicia, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção do processo, por falta de pressuposto processual, sem nova intimação. Insurgência. Inadmissibilidade. Pessoa física. Declaração de hipossuficiência que goza de presunção de veracidade, mas que pode ser elidida por indícios de riqueza. Recorrente que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a alegada hipossuficiência financeira a ensejar a concessão da gratuidade processual. Pedido que deve ser indeferido. Decisão mantida. Efeito suspensivo cassado. Recurso não provido.